Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737552-56.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO HEDO NABOUT APELADO: JOSE CARLOS DE SOUZA Despacho O julgamento foi convertido em diligência e o apelante intimado para apresentar cópia integral do processo no 201700770734, em trâmite na Comarca de Águas Lindas/GO (ID no 17495070 e no 17390675). Em resposta, informou que o TJGO não está realizando atendimentos presenciais e pleiteou a suspensão do processo ou novo prazo para cumprir o despacho (ID no 17872906). É dever das partes colaborar para a efetividade da prestação jurisdicional e a duração razoável do processo. Em observâncias a esses ditames e ao princípio da cooperação, oficie-se à 1a Vara Cível e da Infância e Juventude de Águas Lindas de Goiás para que informem as razões que ensejaram a restrição judicial constante no veículo FORD/FIESTA SEDAN FLEX, ano/modelo 2008, Placa JVV8173, Chassi 9BFZF20A688255412 nos autos de no 201700770734 e, se possível, nos encaminhe a correspondente certidão de inteiro teor do referido processo. Do mesmo modo, expeça-se certidão de inteiro teor deste processo e encaminhe-se junto com o ofício supracitado. Essas diligências, se possível, devem se cumpridas por malote digital. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro